Tribunal: TJSP
Processo: 2305422-77.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
1. Pedido liminar de liberação de veiculo apreendido por autoridade policial, o qual teria sido apreendido para a prática do crime de furto – Impetração de writ originário em face de decisão judicial de 1a instância que indeferiu a medida liminar proferida em anterior mandado de segurança – Descabimento – Ato judicial impugnável por meio de agravo de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
1. Pedido liminar de liberação de veiculo apreendido por autoridade policial, o qual teria sido apreendido para a prática do crime de furto – Impetração de writ originário em face de decisão judicial de 1a instância que indeferiu a medida liminar proferida em anterior mandado de segurança – Descabimento – Ato judicial impugnável por meio de agravo de instrumento, com possibilidade de concessão da tutela recursal – Inteligência dos artigos 1.015, inciso I, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, combinados com a Súmula 267/STF.
2. Processo julgado extinto, sem resolução do mérito, indeferindo-se a petição inicial (artigo 10, caput, da Lei Federal no. 12.016/09, combinado com o artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil vigente).